Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-22.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002710-22.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OSNEZIO PEREIRA - CPF: 594.183.461-68 (APELANTE), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE APARECIDO DE ASSIS - CPF: 046.498.121-27 (TESTEMUNHA), JOVANE SOUZA FORTUNATO - CPF: 933.246.341-72 (TESTEMUNHA), THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Uso de documento falso. Busca domiciliar sem mandado. Flagrante de crime permanente. Licitude das provas. Crime formal. Suficiência probatória. Dosimetria. Reincidência. Regime semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que condenou o apelante por
uso de documento falso a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, visando a anulação das provas decorrentes da busca domiciliar e absolvição, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução das penas, alteração de regime e substituição da pena por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

1) Nulidade da busca domiciliar; 2) provas insuficientes para condenação; 3) atipicidade da conduta; 4) cabimento de regime menos gravoso; 5) preenchimento dos requisitos para substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

1. Diante das circunstâncias pretéritas [denúncia de posse de entorpecentes e apreensão de arma de fogo], os policiais militares ingressaram na residência e realizaram a busca domiciliar, oportunidade na qual localizaram os documentos falsos.

2. A discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
”

3. A
“busca domiciliar foi precedida de regular busca veicular, esta, por sua vez, devidamente amparada em denúncia qualificada e específica, posteriormente confirmada pelos elementos objetivos encontrados no local. O ingresso no imóvel somente ocorreu após a constatação da ocorrência de crime de natureza permanente e da plausibilidade concreta de que outros objetos ilícitos pudessem estar no interior da residência, como, de fato, vieram a ser localizados, circunstância que evidencia atuação policial em estrita observância aos parâmetros jurisprudenciais firmados pelo Excelso Pretório”,
como bem pontuado pela i. PGJ

(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 345925399).

4.
“A busca [...] domiciliar realizada sem mandado judicial é legítima quando os policiais agem com fundada suspeita e em situação de flagrante de crime permanente, como a receptação.”
(TJMT, AP nº 0005416-15.2015.8.11.0042 - Segunda Câmara Criminal, 16.7.2025)

5. O crime de uso de documento falso não exige resultado naturalístico para sua consumação, sendo formal e caracteriza-se
“no momento da sua utilização, prescindindo da comprovação de um resultado específico, ou seja, independentemente da obtenção da vantagem pretendida pelo réu.”
(TRF-3, AP NU 00141164820164036105, Quinta Turma, 11.4.2024; TJSP, AP nº 0011465-85.2016.8.26.0635, 7.7.2020)

6.
“A apreensão do documento falsificado em poder do recorrente gera a presunção de sua culpabilidade e inverte o ônus da prova, encargo do qual não se desincumbiu, razão pela qual inexiste fundamento para absolvê-lo do crime de uso de documento falso”
(TJMT, AP nº 0003328-28.2020.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, 11.6.2024).

7.
“Inviável a absolvição do crime de uso de documento falso, quando comprovado que o agente utilizou de identidade falsa em abordagem policial.”
(TJMT, AP nº 0004052-76.2016.8.11.0008, 29.7.2023)

8. Os maus antecedentes “
abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
”, além das “
transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP – Quinta Turma - 28.11.2022).

9. O c. STJ possui entendimento no sentido de que a prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena em outro processo justifica
“a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais”
(AgRg no AREsp: 1951081/DF, Sexta Turma, 27.5.2022), de modo que a negativação dessa circunstância [conduta social] deve ser mantida.

A pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e a reincidência especifica justificam o regime semiaberto (CP, art. 33, §2º, "b"; STJ, AgRg no HC 823.828/SP, 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível quando não preenchido o requisito da primariedade (CP, art. 44, II), em consonância com o julgado desta Primeira Câmara Criminal (TJMT, AP 1000452-58.2021.8.11.0039, 28.2.2025).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando fundada em suspeita concreta e situação de flagrante de crime permanente.

2.
O crime de uso de documento falso é formal e se consuma com a simples utilização ou posse com potencialidade de uso do documento falsificado.

3.
A apreensão de documentos falsos em poder do agente, aliada à confissão, é suficiente para comprovar autoria e materialidade.

4.
A reincidência justifica regime inicial mais gravoso e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, 61, I e II, “b”, 65, III, “d”, 304; CPP, arts. 3º, 577, 593, I; CPC/2015, art. 282, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.11.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1951081/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 27.5.2022; STJ, AgRg no HC 823.828/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.8.2023; TJMT, AP nº 0005416-15.2015.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16.7.2025.

Doutrina relevante citada
: SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002710-22.2021.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): OSNEZIO PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por OSNEZIO PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe 1002710-22.2021.8.11.0013), que o condenou por
uso de documento falso a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto - art. 304,
caput
, c/c art. 61, II, “b”, ambos do CP - (ID 328583380).

O apelante suscita a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial ou
“fundadas razões”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) inexiste tipicidade da conduta
“pois não restou comprovada a elementar nuclear do tipo penal”;
3) a pena foi exasperada de forma desproporcional; 4) faria jus ao regime aberto.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas e absolvido, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução das penas com alteração de regime (ID 340979897).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 344078868).

A i. 34ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Uso de Documento Falso (art. 304 do Código Penal) – Preliminar de nulidade da busca domiciliar – Inocorrência – Situação de flagrante previamente configurada – Tema 280 do STF – Mérito – Crime formal – Desnecessidade de apresentação imediata à autoridade – Manutenção consciente de múltiplos documentos falsos com potencialidade lesiva à fé pública – Inaplicabilidade do princípio nemo tenetur se detegere – Autodefesa que não legitima a prática de crimes autônomos – Confissão espontânea – Dosimetria corretamente fixada – Penabase acima do mínimo legal com fundamentação idônea – Atenuante da confissão espontânea reconhecida e compensada com agravante do art. 61, II, “b”, do CP – Reincidência remanescente com aumento proporcional – Regime inicial mais gravoso (semiaberto) – Reincidência e Circunstâncias Judiciais Desfavoráveis – Fundamentação Idônea – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Requisitos do art. 44 do CP não preenchidos – Pelo desprovimento do recurso.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID

345925399)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da busca domiciliar sob assertiva de que teria ocorrido sem fundadas razões que a justificassem.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante[Alexandre Aparecido de Assis e Jovane Souza Fortunato], em ambas as fases da persecução penal, que: a) no dia 3.5.2019, receberam informações de que o apelante tinha em depósito entorpecentes no interior de uma caminhonete Hilux na propriedade “Pesqueiro da Mamãe”; b) por volta das 10h, se deslocaram à residência do apelante, localizada na Estrada do Incra (próximo ao Frigorífico JBS), Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT, e localizaram, dentro do veículo, uma espingarda calibre 12; c) realizaram a busca na residência do apelante e apreenderam os documentos falsificados [três cédulas de identidade e uma CNH] dentro de um dos cômodos; d) efetuaram a prisão do apelante na parte externa da casa, “em uma mata”, tendo se identificado pelo nome de “OSNÉZIO PEREIRA”
(ID 328582878 - fls. 23/24; ID 328582878 - fls. 26/27; Relatório de Mídias - ID 328583373).

Observa-se que, diante das circunstâncias pretéritas [denúncia de posse de entorpecentes e apreensão de arma de fogo], os policiais militares ingressaram na residência e realizaram a busca domiciliar, oportunidade na qual localizaram os documentos falsos.

Indubitavelmente, a discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
” (SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024).

Por este motivo, a atividade policial não pode ser medida ou avaliada por ideal teórico. Há uma distância abismal entre o “ideal” da atuação policial e a “realidade” física e estrutural dos órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Igualmente, não se deve colocar em dúvida ou desconfiança na atividade policial diante da presunção de legitimidade e boa fé dos atos praticados por servidores públicos, bem como do dever constitucional de agentes de segurança pública agirem de ofício em face de crimes permanentes.

De mais a mais, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Na essência,
“a busca domiciliar foi precedida de regular busca veicular, esta, por sua vez, devidamente amparada em denúncia qualificada e específica, posteriormente confirmada pelos elementos objetivos encontrados no local. O ingresso no imóvel somente ocorreu após a constatação da ocorrência de crime de natureza permanente e da plausibilidade concreta de que outros objetos ilícitos pudessem estar no interior da residência, como, de fato, vieram a ser localizados, circunstância que evidencia atuação policial em estrita observância aos parâmetros jurisprudenciais firmados pelo Excelso Pretório”,
como bem pontuado pela i. PGJ

(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 345925399).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu

“A busca [...] domiciliar realizada sem mandado judicial é legítima quando os policiais agem com fundada suspeita e em situação de flagrante de crime permanente, como a receptação.”
(AP nº 0005416-15.2015.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16.7.2025)

Assim sendo, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da busca domiciliar não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 03 de maio de 2019, por volta das 10h00min, na Chácara “Pesqueiro da Mamãe”, localizada na Estrada do Incra (próximo ao Frigorífico JBS), Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT, Osnezio Pereira, com consciência e vontade, fez uso de documentos públicos falsos/alterados, consistentes em 03 (três) cédulas de identidade e 01 (uma) Carteira Nacional de Habilitação (Laudo Pericial a fls. 89-103/IP). [...]

Deste modo, considerando a situação de flagrante delito e após ser concedida autorização de entrada na moradia, em desdobramentos naturais da investigação, foram realizadas buscas domiciliares, momento em que foram localizados vários documentos de identificação falsos em nome do increpado Osnezio. [...]

Ao ser questionado, o increpado Osnezio confessou que correu porque era foragido das penitenciárias de Mata Grande/MT e Natal/RN, razão pela qual também havia adquirido os documentos falsos e feito uso destes, confirmando, também, a posse/porte das armas de fogo encontradas. Afirmou, por fim, que morava na Bolívia, ao passo que veio ao Brasil para tratamento de saúde.

Assim, ante o estado de flagrante foi dado voz de prisão ao increpado e encaminhado para a Delegacia para as providências necessárias. Nessa ocasião, Osnezio Pereira confessou a prática do crime, afirmando que adquiriu os referidos documentos falsos no estado do Pará pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), os quais foram apresentados aos policiais durante a abordagem. [...]

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Osnezio Pereira, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 304, caput, c/c artigo 61, II, “b” (agravante teleológica: para facilitar/assegurar a ocultação ou impunidade de outro crime), ambos do Decreto Lei Federal n.º 2.848/1940 (Código Penal). [...]”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça - ID 328582876)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito restou demonstrada, além da prova oral colhida, através do auto de prisão em flagrante, do auto de exibição e apreensão, do laudo pericial n. 400.2.09.2019.07352-01.

No que concerne aos dados coletados sobre a autoria, é inegável sua constatação em desfavor do acusado, cuja ilação decorre do exame acurado do conjunto probatório colhido ao longo da instrução na fase policial e judicial. [...]

Sem dúvida, o cotejo dos depoimentos obtidos fornece robustos elementos para atribuir à autoria do crime de uso de documento falso contra o réu.

E, ao revés do alegado, nem há que se cogitar em atipicidade da conduta por exercício de autodefesa.

Isto porque o crime de uso de documento falso é doutrinariamente classificado como crime formal, não sendo necessária para sua consumação a existência de resultado naturalístico concreto ou efetivo prejuízo. Portanto, o delito previsto no art. 304 do Código Penal se aperfeiçoa com o simples uso do documento, como ocorreu
in casu
. A propósito: [...]

Portanto, as provas coligidas nesses autos levam à segura conclusão de que o réu praticou o delito de uso de documento falso, tendo confessado sua autoria.

Conforme se depreende das provas colacionadas aos autos, restou suficientemente demonstrada a responsabilidade criminal do acusado.

Por fim, cabível a agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal, pois restou comprovado que a conduta visou assegurar a impunidade de outros crimes praticados pelo réu.

III. Dispositivo

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória apresentada, para o fim de CONDENAR o denunciado OSNEZIO PEREIRA pela prática do delito contido no artigo 304, caput, c/c art. 61, II, “b”, ambos do Código Penal. [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 328583380)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 328582878 - fls. 11/12) e Laudo Pericial nº 400.2.09.2019.07352-01 (ID 328582879 - fls. 52/80), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alexandre Aparecido de Assis, policial militar (ID 328582878 - fls. 23/24), Jovane Souza Fortunato, policial militar (ID 328582878 - fls. 26/27), Thiago de Oliveira Rocha, adolescente (ID 328582878 - fls. 28/30), e OSNEZIO PEREIRA, apelante (ID 328582878 - fls. 35/37).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Alexandre Aparecido de Assis e Jovane Souza Fortunato e do apelante OSNEZIO PEREIRA (Relatório de Mídias - ID 328583373).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 3 (três) cédulas de identidade e 1 (uma) Carteira Nacional de Habilitação falsificadas em posse de OSNEZIO PEREIRA [apelante], no dia 3.5.2019, por volta das 10h, na Chácara “Pesqueiro da Mamãe”, localizada na Estrada do Incra (próximo ao Frigorífico JBS), Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT, está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares [Alexandre Aparecido de Assis e Jovane Souza Fortunato], em ambas as fases da persecução penal (ID 328582878 - fls. 23/24; ID 328582878 - fls. 26/27; Relatório de Mídias - ID 328583373).

Essas narrativas [dos agentes policiais] são convergentes no sentido de que receberam informações de que o apelante tinha em depósito entorpecentes no interior de uma caminhonete Hilux na propriedade “Pesqueiro da Mamãe” e, ao se deslocarem até o local, localizaram, dentro do veículo, uma espingarda calibre 12. Ato contínuo, realizaram a busca na residência do apelante e apreenderam os documentos falsificados [três cédulas de identidade e uma CNH] dentro de um dos cômodos. Efetuaram a prisão do apelante na parte externa da casa, “em uma mata”, tendo se identificado pelo nome de “OSNÉZIO PEREIRA”

(ID 328582878 - fls. 23/24; ID 328582878 - fls. 26/27; Relatório de Mídias - ID 328583373).

Noutro giro, o apelante “
confirmou que três deles são autênticos (RG, título de eleitor e certificado de reservista), sendo os demais falsificados, incluindo quatro RGs, duas CNHs, outro título de eleitor e uma certidão de nascimento
”, bem como que “
adquiriu tais documentos no Estado do Pará, mediante pagamento de R$ 1.000,00, não sabendo precisar o ano exato da aquisição [...] ser foragido do sistema prisional, tendo fugido da unidade de Alcaçu/RN em 2013, sido recapturado em 2016 e novamente evadido em 2017
” possuir os referidos documentos falsificados (Relatório de Mídias - ID 328583373).

O crime de uso de documento falso não exige resultado naturalístico para sua consumação, sendo formal e caracteriza-se
“no momento da sua utilização, prescindindo da comprovação de um resultado específico, ou seja, independentemente da obtenção da vantagem pretendida pelo réu.”
(TRF-3, AP NU 00141164820164036105, Rel. Des. Federal Mauricio Yukikazu Kato, Quinta Turma, 11.4.2024; TJSP, AP nº 0011465-85.2016.8.26.0635, Rel.Des. Leme Garcia, 7.7.2020)

Como bem observado pela i. PGJ, “
ainda que o apelante não tenha apresentado imediatamente os documentos falsos no exato momento da abordagem policial, essa condição não descaracteriza o núcleo típico do art. 304 do Código Penal, uma vez que o delito se aperfeiçoa quando o agente se vale do documento falso como verdadeiro, mantendo-o à disposição para utilização sempre que necessário, com inequívoca potencialidade lesiva à fé pública, o que se verifica de forma cristalina no caso em exame.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID

345925399)

Aplicáveis seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A apreensão do documento falsificado em poder do recorrente gera a presunção de sua culpabilidade e inverte o ônus da prova, encargo do qual não se desincumbiu, razão pela qual inexiste fundamento para absolvê-lo do crime de uso de documento falso”
(AP nº 0003328-28.2020.8.11.0042, Relator: Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 11.6.2024).

“Inviável a absolvição do crime de uso de documento falso, quando comprovado que o agente utilizou de identidade falsa em abordagem policial.”
(AP nº 0004052-76.2016.8.11.0008, Relator: Des. Paulo da Cunha, 29.7.2023)

Desse modo, preserva-se a condenação do apelante por uso de documento falso (CP, art. 304).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa ao considerar negativas as circunstâncias judiciais de maus antecedentes e conduta social.

Consta dos autos que o apelante registra condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso à 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com trânsito em julgado em 5.6.2025 (Ação Penal nº 0000020-91.2017.4.01.3601), ou seja, após o cometimento dos fatos em apuração [3.5.2019], a configurar maus antecedentes, o qual trata-se de conceito mais amplo, que “
abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
”, além das “
transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 28.11.2022).

Em sua vez, o juiz da causa valorou negativamente a conduta social ao entender que “
o cometimento de delito enquanto cumpre pena por infração anterior justifica a exasperação da pena-base
”.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena em outro processo justifica
“a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais”
(AgRg no AREsp: 1951081/DF, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 27.5.2022), de modo que a negativação dessa circunstância [conduta social] deve ser mantida.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, que na data do fato, possuía condenação definitiva com pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses, por tráfico de drogas e associação para o tráfico [Ação Penal nº 0004051-39.2011.8.20.0001 - Juízo da 9ª Vara Criminal de Natal/RN] e a agravante de cometimento de delito para “
facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime
” [CP, art. 61, ‘b’, II], compensando essa com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”).

Remanescente a agravante de reincidência, exasperou a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, tornou a pena intermediária - 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa - em final.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e a reincidência especifica justificam o regime semiaberto (CP, art. 33, §2º, "b"; STJ, AgRg no HC 823.828/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

"Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, restando devidamente comprovada a reincidência do acusado, não há se falar em cumprimento inicial de pena em regime aberto, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal."
(TJMT, AP 1015608-03.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - 7.11.2022).

Por fim, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchido o requisito da primariedade (CP, art. 44, II), em consonância com o julgado desta Primeira Câmara Criminal (TJMT, AP 1000452-58.2021.8.11.0039, 28.2.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026